Tribunal: STF
Processo: Pet 11126
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Afonso Vieira, por meio da qual propõe “ação cautelar incidental”, contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 102, I, alínea “p”, da Constituição Federal.



    O Requerente informa que ajuizou uma ação de revisão do FGTS em face da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de corrigir os saldos depositados no fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). 



    Informa que a decisão que o STF decidirá na ADI 5090 sobre a Taxa Referencial como índice de correção do FGTS poderá refletir no seu processo, o qual foi julgado improcedente.



    Assim, invoca o art. 5º, XXXV, da CF, justificando o cabimento da presente ação cautelar, nestes termos (eDOC 1, p. 4):



    “O Autor também chama a atenção para o fato de que no seu processo em tramite na esfera ordinária, não há mais recurso cabível haja vista que o STJ não reconheceu o direito do autor.



    Assim, o único recurso possível ao autor neste momento é a presente Ação Cautelar Incidental de competência do STF, pois este respeitável tribunal está prestes a decidir a ADI5.090 e caso seja provida trará como efeito o reconhecimento do direito do autor com consequente reforma de todas as decisões tomadas em sentido diverso.



    Assim, resta configurado o evidente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que no caso de ADI 5.090 ser julgada procedente o autor permanecerá prejudicado com a decisão do STJ de modo que a medida cautelar é o médio jurídico cabível.”



    Alega que, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão da cautelar: o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    Sustenta a necessidade de preservar o seu direito ao benefício da justiça gratuita concedida no processo originário, visto que não pode arcar com os ônus processuais e honorários advocatícios, sob pena de prejuízo ao próprio sustento e de sua família.



    Ao final requer "que seja deferida a presente medida cautelar, com base no artigo 102, I, "p”, da Constituição Federal e o artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 9.868/99, com a finalidade de determinar a suspensão do processo 5002355-84.2013.4.04.7115, até o julgamento final da ADI 5.090/DF para que o caso de procedência da Ação seja o autor beneficiado com o entendimento desse Egrégio Tribunal" (eDOC 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. 



    A presente ação não merece ser conhecida. 



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição Federal, a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta cautelar.



    Veja-se, a respeito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃOQUE VEICULA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL QUE INADMITIU RECURSO JUNTO À ORIGEM. COMPLETA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. TAXATIVIDADE DO ROL CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal é taxativamente prevista no art. 102, I, da CRFB/88. 2. In casu, o recurso constitui via processual manifestamente incabível, ao veicular pretensão carente de qualquer previsão constitucional ou legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 6085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.08.2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO.  INCOMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os argumentos apresentados são insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - O pleito não encontra previsão em nenhum dos dispositivos constitucionais que fixam a competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, incisos e alíneas da Constituição Federal). III - Infere-se que os ora agravantes pretendem o manejo de petição perante esta Corte como sucedâneo recursal, todavia, é inadequada a via processual escolhida. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 9259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.02.2022). 



     



    A propósito, em caso similar ao ora em análise, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na Pet 9.643, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 14.05.2021:



    1. “Ação cautelar incidental”, autuada como petição, ajuizada em 6.5.2021 por Domingos Sávio e Silva contra a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de garantir o direito à correção monetária dos expurgos inflacionários de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelos índices oficiais de inflação, discutidos em “ação ordinária” proposta na “Justiça Federal de Ipatinga – Minas Gerais em 2016“ (fl. 2, edoc. 1).



    2. Na presente petição alega o recorrente que, “se a TR não pode ser considerada como um índice idôneo, sobrevém a necessidade de substituí-la por um índice que realmente reponha as perdas monetárias, então, nada obsta que o juiz considere índice previsto em outra legislação” (fl. 23, e-doc. 1). 



     (...)



    A Juíza Federal sentenciante afirmou que “não há norma constitucional ou legal que garanta o direito à correção monetária dos saldos das contas vinculadas de FGTS em relação à inflação, não se afigurando permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo em detrimento de política pública existente” (fls. 1-2, e-doc. 9). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Pretende-se nesta petição a obtenção de efeito suspensivo a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente pedido do requerente de corrigir os expurgos inflacionários em depósitos do FGTS por Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.



    Alega-se que o resultado da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, Relator o Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento, poderá influenciar sentença julgada improcedente pela Subseção da Justiça Federal de Ipatinga/MG. 



    5. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    Não há demonstração de que a presente “ação cautelar incidental” seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou sequer interposto pelo requerente. 



    Na espécie vertente, ausentes as situações que autorizariam o ajuizamento e o regular processamento da ação cautelar. Não há, pois, argumentação apta a atrair a competência deste Supremo Tribunal para apreciar e julgar a presente petição.



    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, em caso de não conhecimento da ação por incompetência manifesta e havendo risco de perecimento do direito, há de se encaminharem os autos ao Tribunal competente (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Entretanto deixo de declinar da competência e determinar a remessa deste processo ao órgão judiciário competente por não estarem demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, essenciais para o cabimento da ação cautelar incidental, como se dispõe no art. 305 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de tutela antecipada”. (grifos nossos)



    Assim, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente “ação cautelar incidental”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o requerimento de ação cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente